Tribunal: STF
Processo: ARE 1031133
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Agravo regimental não provido. 



    1. O dispositivo constitucional tido como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 365 da Corte. 



    2. A Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 



    3. E ainda que assim não fosse, a jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.